Tribunal: TJES
Processo: 5016844-65.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016844-65.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMERY APRIGIO DA SILVA
RECORRIDO: TIM S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. OPERADORA DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE FOTO EM APLICATIVO. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO SEM PREPARO.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016844-65.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROSEMERY APRIGIO DA SILVA

RECORRIDO: TIM S.A.

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. OPERADORA DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE FOTO EM APLICATIVO. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO SEM PREPARO.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Nos Juizados Especiais, o preparo recursal é pressuposto objetivo de admissibilidade, devendo ser recolhido no prazo legal de 48 horas após a interposição, sob pena de deserção, nos termos do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95. Não se aplica, no âmbito dos Juizados Especiais, o art. 1.007, §4º, do CPC, nos termos do Enunciado 168 do FONAJE. Ausente também pedido de justiça gratuita, impõe-se o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória proposta por consumidora que alega falha na prestação de serviço por parte da operadora de telefonia ré, em razão de suposta clonagem de linha telefônica, manifestada pela alteração indevida da foto de perfil em aplicativo de mensagens e dificuldades de contato com seus clientes. Requereu indenização por danos morais, restituição de valor pago em fatura e restabelecimento da linha.

A sentença (ID 13670567) julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação de defeito na prestação do serviço pela operadora, tendo sido demonstrado apenas problema relativo ao aplicativo, sem nexo direto com a atuação da ré.

Interposto recurso inominado em ID 13670580, o mesmo não foi instruído com o devido preparo nem foi formulado pedido de gratuidade de justiça, conforme certidão de ID 13670581.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O recurso devolve a este juízo a análise de duas questões principais: (i) Analisar se o recurso inominado preenche os pressupostos legais de admissibilidade, em especial quanto ao preparo; (ii) Avaliar a possibilidade de aplicação do art. 1.007, §4º, do CPC nos Juizados Especiais.

RAZÕES DE DECIDIR

Antes de adentrar em qualquer exame do mérito, cumpre analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte autora.

Conforme se extrai dos autos, o recurso foi interposto sem a juntada do comprovante de pagamento do preparo,
tampouco foi formulado pedido de gratuidade de justiça
. A certidão de ID 13670581 confirma a
ausência do preparo no prazo legal
. Essa circunstância atrai a incidência do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, que dispõe de forma clara:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

§ 2º Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias.

Dessa forma, o preparo é condição de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no prazo legal, sob pena de deserção. Ressalta-se que nos Juizados Especiais aplica-se um microssistema processual próprio, cujas normas são específicas e não comportam a integração automática com o Código de Processo Civil, sobretudo quando existe regulamentação própria.

Embora o art. 1.007, §4º, do CPC preveja a possibilidade de intimação da parte para o recolhimento em dobro do preparo em caso de ausência de pagamento no ato de interposição do recurso,
esse dispositivo
não
é aplicável aos recursos manejados no âmbito dos Juizados Especiais, conforme expressamente previsto no Enunciado 168 do FONAJE:

ENUNCIADO 168 – Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015 (XL Encontro – Brasília-DF).

A jurisprudência também é pacífica nesse sentido, reafirmando que, nos Juizados Especiais, a ausência de preparo no prazo legal acarreta automaticamente a deserção do recurso, não se admitindo sua complementação posterior nem a aplicação subsidiária do art. 1.007 do CPC. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESERTO. AUSÊNCIA PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1007 DO CPC. ENUNCIADO 168 DO FONAJE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR - AI: 00009378620228169000 Chopinzinho 0000937-86.2022.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Pamela Dalle Grave Flores Paganini, Data de Julgamento: 02/05/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preparo não recolhido. Ausência de pedido de justiça gratuita. Aplicação do artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/95. Inaplicabilidade do art. 1.007, do CPC. Enunciado 168 do Fonaje. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 01001035620228269051 SP 0100103-56.2022.8.26.9051, Relator: Renata Scudeler Negrato, Data de Julgamento: 24/06/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2022)

O mesmo entendimento é reiterado por diversos Tribunais Estaduais, no sentido de que a ausência de recolhimento tempestivo e integral do preparo recursal inviabiliza o conhecimento do recurso, ante a sua deserção, ainda que se trate de parte que eventualmente teria direito à gratuidade de justiça — caso não tenha requerido o benefício no momento oportuno.

Desta forma, considerando a inexistência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso
e a ausência de pedido de justiça gratuita, impõe-se o reconhecimento da deserçã
o. Por consequência, resta prejudicada qualquer análise do mérito recursal, sob pena de indevido juízo de valor acerca de matéria que não foi regularmente devolvida à instância superior.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ausência de preparo e ausência de pedido de gratuidade de justiça, reconhecendo-se a deserção.

Diante do não conhecimento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, eis que não há previsão no art. 55 da Lei 9.099/95 para tal caso.

Tese de julgamento:

Nos Juizados Especiais Cíveis, a ausência de recolhimento do preparo no prazo legal, sem pedido de justiça gratuita, acarreta a deserção do recurso, sendo inaplicável a regra do art. 1.007, §4º, do CPC, conforme o Enunciado 168 do FONAJE.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 42, §1º, da Lei 9.099/95; Enunciado 168 do FONAJE; artigo 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, RIn 0713794-42.2018.8.07.0003, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, DJDFTE 21/06/2019; TJ-PR, AI 0000937-86.2022.8.16.9000, Rel. Pamela Dalle Grave Flores Paganini, 02/05/2022; TJ-SP, AI 0100103-56.2022.8.26.9051, Rel. Renata Scudeler Negrato, 24/06/2022; TJ-ES, AI 5000446-33.2024.8.08.9101, Rel. Idelson Santos Rodrigues, 09/08/2024..

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)